Tribunal: TJMT
Processo: 1012722-03.2022.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012722-03.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Responsabilidade tributária, Responsabilidade Tributária do Sócio-Gerente / Diretor / Representante]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ANTONIO AUGUSTO PAES DE BARROS - CPF: 021.086.591-10 (ADVOGADO), DANIELY CORREA DE FIGUEIREDO - CPF: 901.028.941-91 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), EZAIL CLAUDINEI DE MORAES - CPF: 840.227.361-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO MARCOS SANTOS SILVA - CPF: 010.569.241-79 (TERCEIRO INTERESSADO), GIRA GRAOS COMERCIAL DE GRAOS LTDA - ME - CNPJ: 15.660.914/0001-56 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – ILEGITIMIDADE PASSIVA –
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA
DO DEVEDOR PELOS FATOS GERADORES QUE ANTECEDERAM À SUA RETIRADA DA SOCIEDADE

- NOME CONSTANTE NA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO POR EQUIDADE – POSSIBILIDADE – PROVEITO ECONÔMICO – IMPOSSIBILIDADE DE ESTIMATIVA – AUSÊNCIA DE OFENSA AO TEMA 1.076 DO STJ -
OMISSÃO NÃO CONFIGURADA –
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

1. Se a questão levantada nos embargos de declaração foi devidamente analisada, inexistindo vício no acórdão, o recurso de embargos de declaração não deve ser acolhido.

2.
Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

3. Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE:

DANIELY CORREA DE FIGUEIREDO

EMBARGADO:

ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração oposto por
DANIELY CORREA DE FIGUEIREDO
contra acórdão proferido no agravo de instrumento n.
1012722-03.2022.8.11.0000
que, por unanimidade, desproveu o recurso.

Em suas razões recursais, a parte embargante aduz
que
“embora o Estado tenha impugnado a ilegitimidade passiva arguida, administrativamente, providenciou a retificação da CDA, excluindo a embargante dentre os responsáveis pelo débito fiscal (docs. 01, 02 e 03), tratando-se, portanto, de fato superveniente não conhecido à época da propositura da inicial de Agravo de Instrumento.”

Sustenta que
“
caracterizada a existência de fato novo e superveniente, relevante e influente sobre o mérito do presente Agravo de Instrumento, com repercussão direta sobre a lide, requer seja considerada a informação e documentos juntados com estes embargos declaratórios, para declarar a ilegitimidade passiva da embargante para figurar no polo passivo da execução fiscal em referência, por ausência de título executivo em seu nome, sob pena de grave ofensa ao contraditório e ampla defesa.”

Por fim,
para fins de prequestionamento, requer também que o acórdão embargado manifeste-se sobre a divergência jurisprudencial referente à aplicação do TEMA 1.076 do STJ aos casos de reconhecimento da ilegitimidade passiva de sócio.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração,
conferindo-lhes efeitos infringentes, esclarecendo os vícios de intelecção presentes no r. acórdão e reformando-o para declarar a ilegitimidade passiva da embargante para figurar no polo passivo da execução fiscal por ausência de título executivo em seu nome; bem como que haja manifestação expressa em relação a posição adotada distinguindo estes autos e o precedente vinculante firmado, TEMA 1.076 do STJ, que possibilite afastar sua aplicação, e sobre a não aplicação do art. art. 85, §§2°, 3° e 8°o da Lei n. 13.105/2015, com a finalidade de assegurar o prequestionamento.

Sem contrarrazões – id. 177313176 -.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, trata-se de recurso de embargos de declaração oposto por
DANIELY CORREA DE FIGUEIREDO
contra acórdão proferido no agravo de instrumento n.
1012722-03.2022.8.11.0000
que, por unanimidade, desproveu o recurso.

Em se tratando de embargos de declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil, in verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a presente controvérsia, não assiste razão à parte embargante.

Sustenta a embargante em síntese, a omissão no acórdão,
uma vez que
embora o Estado tenha impugnado a ilegitimidade passiva arguida, administrativamente, e providenciado a retificação da CDA, excluindo a embargante dentre os responsáveis pelo débito fiscal, trata-se, de fato superveniente não conhecido à época da propositura da inicial de Agravo de Instrumento, de modo que deve ser considerada a informação e documentos juntados com estes embargos declaratórios, para declarar a ilegitimidade passiva da embargante para figurar no polo passivo da execução fiscal em referência, por ausência de título executivo em seu nome.

Pois bem, o acórdão é claro ao estabelecer o seguinte:

“(...) Na espécie, é certo que a CDA goza de presunção de legitimidade e, até prova em contrário, aqueles cujos nomes constem no título são considerados devedores responsáveis pelo tributo.

Ora, considerando que se trata de sócio/representante da empresa executada, à época dos fatos geradores (fevereiro a abril),

é de lhe conferir legitimidade passiva, nos moldes do artigo 779, VI, do CPC.

Com efeito, a CDA que deu amparo a exordial da execução fiscal já constavam o nome da empresa e dos sócios como coobrigados, de modo que não há que se falar em necessidade de desconsideração da personalidade jurídica para atingir os sócios da empresa.

Sabe-se que o fato gerador é a referência para a apuração da responsabilidade tributária, sendo assim, a posterior alteração contratual não exime o agravado de suportar a dívida fiscal à sua época na sociedade.

Nes
te sentido:

A responsabilidade pela obrigação tributária deve ser aferida à época da consumação do fato gerador, sendo irrelevante eventual alteração contratual subjetiva posterior. (Apelação Cível. n., de Criciúma, Rel.: Juíza Sônia Maria Schmitz, j. 17/11/2003).

Desse modo, a responsabilidade tributária do sócio somente é afastada quando ocorre a retirada da sociedade antes do fato gerador, conforme entendimento jurisprudencial pacificado.

“EXECUÇÃO FISCAL – BEM CONSTRITO – EX-SÓCIO – RETIRADA DA SOCIEDADE ANTES DO FATO GERADOR – ILEGITIMIDADE – LEVANTAMENTO DA PENHORA – SENTENÇA RATIFICADA. Deve ser ratificada a sentença que excluiu ex-sócio do feito executivo e determinou o levantamento da penhora sobre seu bem, posto que se retirou da sociedade antes da ocorrência do fato gerador, do qual adveio o executivo fiscal.” (ReeNec 115198/2010, DRA. VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/06/2014, Publicado no DJE 18/06/2014).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. SÓCIA QUE SE RETIROU DA SOCIEDADE. RESPONSABILIDADE. INEXISTÊNCIA. BENS PENHORADOS. LIBERAÇÃO. A sócia que se retirou da sociedade executada antes da ocorrência dos fatos geradores não pode sofrer os efeitos da execução forçada, pois a ela não pode ser atribuída a responsabilidade pelo pagamento do crédito tributário. Hipótese em que devem ser liberados os bens da agravante que foram objeto de penhora eletrônica. Recurso conhecido e provido.”. (TJMG – Agravo de Instrumento n° 1.0079.10.018099-5/001, Rela. Desa. Albergaria Costa, julgado em 24/01/2013, publicado em 01/02/2013).

Nesse sentido já se consolidou a jurisprudência do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL - TRIBUTÁRIO - RESPONSABILIDADE DO SÓCIO-GERENTE PELO NÃO RECOLHIMENTO DE ICMS - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 135, INCISO III DO CTN - RECURSO ESPECIAL - DIVERGÊNCIA NÃO COMPROVADA.
É pacífico no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que os diretores, gerentes são pessoalmente responsáveis pelos impostos devidos pela empresa da qual eram sócios, com fatos geradores da época em que pertenciam à sociedade, e a falta de recolhimento de tributos constitui infração à lei.
A divergência há de ser comprovada e demonstrada nos moldes dos artigos 541, parágrafo único do CPC e 255 do RISTJ. Agravo improvido.” (Processo AgRg no Ag 314836/RS; Agravo Regimental no Agravo de Instrumento 2000/0060825-4, Relator(a) Ministro Garcia Vieira (1082), Órgão Julgador T1 - Primeira Turma, Data do Julgamento 25/09/2000, Data da Publicação/Fonte DJ 30.10.2000 p. 135)

Em análise detida dos autos, restou comprovado que a agravante, DANIELY CORREA DE FIGUEIREDO, ingressou na empresa Vida Grãos Comercial de Grãos LTDA em
02/02/2014
, em sua Primeira Alteração Contratual, e retirou-se do quadro societário da empresa em
23/04/2014
, conforme Segunda Alteração Contratual da Sociedade, e a CDA no 2018765117 que instruiu a execução tem como fato gerador o período de
03/2013 até 11/20015.

Assim, considerando indubitável o preceito de que aqueles que integram o quadro societário da empresa devedora à época do fato gerador do débito, são solidariamente responsáveis pela obrigação tributária nos moldes do art. 135 do CTN, a sócia ora agravante, deve integrar o pólo passivo da presente demanda, momento que ainda não havia se retirado da empresa
. (...)”

Em que pese a parte embargante alegue a existência de fato superveniente não conhecido à época da propositura do agravo de instrumento, ressalto que os embargos de declaração
só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação.

Portanto, inexiste omissão quanto às questões levantadas neste recurso, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente, de forma cristalina, o inconformismo da embargante com a decisão, evidenciando que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – REAPRECIAÇÃO DE PROVA – LIVRE CONVENCIMENTO - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.
(N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/06/2019, Publicado no DJE 24/06/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA E DISPENSAR O EMBARGANTE DO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – IMPOSSIBILIDADE – OBEDIÊNCIA NECESSÁRIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 (ANTERIOR ART. 535, CPC/1973) – DECISÃO EMBARGADA CLARA E COERENTE, FUNDAMENTADA EM JULGAMENTO DO REsp No 1274466/SC (Tema no 871) EMBARGOS REJEITADOS.1
– Não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe
.2 – Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535), tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal. (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

(N.U 1011692-69.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/06/2019, Publicado no DJE 12/06/2019)

Ademais, quanto ao prequestionamento, cumpre esclarecer que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE.
1. Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame.
(...) (REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018 - grifei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. (...)
Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide
. (ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018 - grifei)

C
om efeito, não vislumbro a existência do alegado vício na decisão proferida. Não concordando a parte embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em lei.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2023